Tribunal: TJES
Processo: 5002606-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002606-19.2020.8.08.0000

AGTE: MAMERI ROCHAS LTDA

AGDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPEDIMENTO A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1.

Exame perfunctório do processo, que não permite a conclusão de probabilidade do direito alegado na inicial porque a agravante não demonstrou ausência de débito para com a agravada.

2.
Por consequência, na hipótese de inadimplemento contratual, o cadastramento do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito.

3.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002606-19.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002606-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAMERI ROCHAS LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002606-19.2020.8.08.0000

AGTE: MAMERI ROCHAS LTDA

AGDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MAMERI ROCHAS LTDA
, no intuito de reformar a decisão cuja cópia se encontra no ID nº 770923,

proferida no curso da
“ação declaratória de inexistência de débito”
, movida contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, através da qual o julgador
a quo

negou pedido de tutela de urgência, por meio do qual buscava impedir à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Em suas razões recursais (ID 770920), a agravante alega, em síntese, que a Agravada rescindiu de forma arbitrária o contrato de fornecimento de energia elétrica existente entre as partes, ao não aceitar as garantias contratuais oferecidas como alternativas ao seguro garantia vencido, sendo arbitrárias as cobranças efetuadas em decorrência da rescisão deflagrada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 780636), e a agravada apresentou suas contrarrazões (ID 856330) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002606-19.2020.8.08.0000

AGTE: MAMERI ROCHAS LTDA

AGDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAMERI ROCHAS LTDA
contra a decisão que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO promovida contra
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
,
negou pedido de tutela de urgência, por meio do qual a agravante buscava impedir a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

Aduz o agravante, em síntese, que agravada rescindiu de forma arbitrária o contrato de fornecimento de energia elétrica existente entre as partes, ao não aceitar as garantias contratuais oferecidas como alternativas ao seguro garantia vencido, sendo arbitrárias as cobranças efetuadas em decorrência da rescisão deflagrada.

Colhe-se dos autos que a própria agravante confessa o inadimplemento contratual, ao não cumprir a cláusula de garantia, não sendo, neste contexto, plausível restringir o direito da credora de adotar as medidas necessárias ao recebimento daquilo que entende como devido, inclusive o de levar o nome da agravante aos órgãos de proteção ao crédito, em razão do confesso inadimplemento.

Verifica-se que, como a própria agravante descreve, as empresas credenciadas junto a agravada para fornecimento da garantia contratual, recusaram atende-la justamente por ausência de credibilidade e, como se pode observar do documento constante no ID 856333, são inúmeras as empresas habilitadas junto a recorrida para oferecimento do seguro garantia.

Segue o relato:

“[...] A Agravante diligenciou no sentido de fazer cotações com outras seguradoras, que constassem do rol exigido pela Agravada, sem sucesso, pois invariavelmente aquelas seguradoras alegaram não aprovar o cadastro da Agravante em decorrência do elevado endividamento da empresa, potencializando os riscos, após análise do balanço e demonstrações financeiras. Para tanto, apontaram as pendências com os bancos (Bacen/Serasa) como restritivas para obtenção de crédito.
[...]” (ID 770920 – pág. 11)

Também se pode colher que a agravante teve um prazo mais do que razoável para efetivação da garantia contratual, de forma a permitir a renovação do contrato, mas não o fez, não sendo possível verificar qualquer irregularidade praticada pela agravada. Assim, não há razões para dar provimento a pretensão autoral de cercear o direito desta de adotar as medidas legais cabíveis para recebimento dos valores que entende como devidos.

No contrato celebrado, ID 770928, está claro ser dever da agravante a apresentação de garantia financeira, na modalidade de Fiança Bancária ou Seguro Garantia, e mantê-la válida, o que não ocorreu, sendo possível extrair do documento constante no ID 770930, juntado pela própria agravante, que esta foi devidamente orientada a fornecer, em prazo razoável, a garantia financeira contratualmente ajustada.

Embora a agravante alegue ter logrado êxito em obter a referida garantia junto a “Pottential Seguradora” (ID 770929), estava ciente tanto de que não seria aceita a garantia oferecida pela referida empresa, como da relação das diversas outras que poderia utilizar (ID 856333). Assim, não vejo como acolher a pretensão recursal de impedir a agravada de prosseguir com a cobrança dos valores que entende como devidos em razão da não renovação do pacto avençado, devido à ausência de fornecimento da garantia financeira ajustada.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que:

“INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
.”
REsp 1061530/RS
(não existem destaques no original)

No mesmo sentido:

CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O PLEITO DAQUELE QUE É MERO USUÁRIO DA LINHA TELEFÔNICA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM DECORRÊNCIA DE NÃO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA – LEGALIDADE DO APONTAMENTO – EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DURANTE A DISCUSSÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – 1. As instâncias ordinárias, com base nos elementos fático-probatórios trazidos aos autos, concluíram pela ilegitimidade ativa do autor Flávio M. Shansis, excluindo-o do pleito, por ser mero usuário da linha telefônica em questão, que a utilizava por empréstimo de sua genitora, a autora Rosa M. Shansis, carecendo, portanto, por ser estranho à relação contratual, de legitimidade para a demanda. Como ressaltou o acórdão: "a insistência no reconhecimento de sua legitimidade para a demanda reside apenas e com certeza no fato de pretender se ver indenizado por improvado prejuízo, a título de dano moral" (fls.145). 2. O Tribunal reconheceu inexistir qualquer ilicitude na conduta da empresa de telefonia, posto que, incontroverso o débito, admitido, inclusive, pela própria autora, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao proceder ao registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes . "enquanto não fora declarada a inexistência da dívida e até prova em contrário, esta persistia e, portanto, o registro junto ao Serasa era perfeitamente viável e válido, razão porque, a par de não ter causado danos de qualquer espécie, ocorrido por fato unicamente imputável à autora, não gera o dever de indenizar" (fls.145).3. Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Requisitos ausentes na hipótese dos autos. Precedentes . REsps. 527.618-RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp. 610.063-PE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS). 4 . Recurso não conhecido. (STJ – RE 552558 – RS – 4ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini – DJ 01.08.2006).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO (IR)REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO ESPONTÂNEA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS RÉS – NEGATIVAÇÃO ANTERIOR A DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR DE RESCINDIR O PACTO – AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – APONTAMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – 1- O objeto da presente lide não diz respeito a análise da ocorrência de atraso na entrega do imóvel e as demais abusividades contratuais que o autor afirma em seu apelo, tais como a cláusula de tolerância, isso porque tais questões são objeto do Proc. Nº 0023517-37.2013.8.08.0048, como o próprio recorrente afirma. A lide em apreço refere-se tão somente à análise quanto a (i)licitude da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 2- O alegado atraso na entrega do imóvel poderia levar a suspensão do pagamento das parcelas, desde que o recorrente houvesse ingressado em juízo e postulado medida liminar nesse sentido, o que não ocorreu no caso em apreço. 3- Quanto a tese do recorrente de que constituiu em mora as recorridas por meio de notificação extrajudicial, tornando-se "credor" das mesmas, ao analisar o conjunto probatório dos autos, nota-se que o recorrente foi negativado em razão do não pagamento da parcela vencida em fevereiro de 2013. A notificação extrajudicial enviada pelo autor às recorridas é datada de agosto de 2013, mesmo mês em que o recorrente ajuizou a ação de rescisão contratual. Ressai, pois, de maneira indene, que o inadimplemento do autor ocorreu antes mesmo de realizar-se a afirmada constituição em mora das apeladas por meio da notificação extrajudicial e do ajuizamento da rescisória de contrato. 4- Quando da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (fevereiro de 2013), a relação contratual das partes permanecia hígida e sequer havia qualquer irresignação por parte do autor quanto aos termos contratuais, à qual foi demonstrada pela primeira vez apenas em agosto de 2013, ou seja, meses depois da anotação. 5- À vista disso, não se pode falar que as recorridas incorreram em ato ilícito ao inscrever o nome do autor no rol dos maus pagadores quando sequer lhes havia sido sinalizada a intenção de desfazer o pacto, notadamente considerando que o autor não nega o inadimplemento das parcelas - Apontadas pelas demandas à fl. 57. 6- Assim, não há que se falar em reforma da sentença, porquanto, conforme acentuado pelo magistrado de singela instância "mostra-se legítima a negativação efetuada pelas requeridas, razão pela qual improcede a pretensão inaugural de obrigação de fazer." (fl. 101). 7- As demandadas agiram em exercício regular de direito e, via de consequência, não se verifica a ocorrência de ato ilícito, ilidindo-se, assim, a responsabilidade das rés e a ocorrência de danos morais na espécie. 8- Recurso conhecido e improvido. (TJES – Ap 0009702-36.2014.8.08.0048 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – DJe 07.11.2018)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – FORMA DE DEVOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – I- A partir do momento em que "jura novit curia" (o juiz conhece o Direito), o órgão jurisdicional não está preso à definição jurídica outorgada ao fato pelas partes, podendo valer-se, para tanto, de dispositivos legais e também de julgados por elas não citados, sobretudo quando estes forem originários dos Tribunais Superiores, haja vista sua força paradigmática e até mesmo Vinculante, como ocorre no caso dos recursos submetidos ao rito do art. 543-C do CPC. II- Somente será possível a devolução ao arrendatário da diferença verificada no caso em que o resultado da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem tenha sido maior que o total pactuado como VRG na contratação, cabendo, ainda, o desconto prévio de outras despesas ou encargos contratuais eventualmente estipulados pelo contrato. III- Se o próprio Recorrente admite a falta de pagamento das parcelas pactuadas, a conduta da instituição financeira de encaminhar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito traduz exercício regular de direito, motivo pelo qual não se há falar em dever de indenizar, haja vista a licitude do comportamento ora analisado. Recurso desprovido. (TJES – AG-Ap 0116517-73.2011.8.08.0012 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana – DJe 25.11.2015)

Ementa: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO. Tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC). Exame perfunctório do processo, que não permite a conclusão de probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque o autor, confirmando a contratação de um primeiro empréstimo, limitou-se a afirmar que não contratou um segundo ajuste com o réu, mas não há qualquer demonstração a confirmar tal versão. Valor do empréstimo que foi disponibilizado na própria conta corrente do demandante. Por consequência, na hipótese de inadimplemento das parcelas, o cadastramento do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo, Nº 70080450844, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 28-03-2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento nos termos acima.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002606-19.2020.8.08.0000

AGTE: MAMERI ROCHAS LTDA

AGDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPEDIMENTO A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

1.

Exame perfunctório do processo, que não permite a conclusão de probabilidade do direito alegado na inicial porque a agravante não demonstrou ausência de débito para com a agravada.

2.
Por consequência, na hipótese de inadimplemento contratual, o cadastramento do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito.

3.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002606-19.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 1º

de fevereiro

de
2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.